Tribunal: TJBA
Processo: 8001025-57.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8001025-57.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ALOYSIO SOUZA DE SANTANA Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADOS: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR ESTADUAL APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE - GEAC. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA REJEITADA. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. SERVIDOR QUE INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003. APOSENTADORIA EM 2016. GRATIFICAÇÃO DE CARÁTER GENÉRICO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Preliminar de decadência rejeitada. A omissão continuada no pagamento da GEAC configura relação de trato sucessivo, renovando mensalmente o prazo decadencial. 2. O impetrante, professor aposentado que ingressou no serviço público em 1982 e se aposentou em 2016, faz jus à paridade remuneratória prevista na EC 41/2003, art. 7º, e na EC 47/2005. 3. A Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) possui caráter genérico, sendo devida aos professores em efetiva regência de classe, constituindo atribuição típica do cargo. 4. Precedentes do STF (Tema 156) e jurisprudência consolidada desta Corte reconhecem o direito dos servidores inativos às vantagens de caráter geral concedidas aos servidores em atividade. 5. Segurança concedida para determinar o pagamento da GEAC no percentual de 31,18% sobre o vencimento básico, com diferenças devidas desde a impetração. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8001025-57.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante, ALOYSIO SOUZA DE SANTANA, e, como Impetrados, SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA – SAEB e ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores, integrantes da Seção Cível de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar de decadência, e CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. DESA. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO RELATORA